Tribunal: TJBA
Processo: 8022321-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022321-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA MOREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): SARAH FONSECA DINIZ

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APOSENTADO DO INSS. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, aposentado do INSS que percebe benefício previdenciário líquido mensal no valor de R$ 2.081,26 (inferior a três salários mínimos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao acesso à Justiça sem ônus pecuniário a todos que comprovem insuficiência de recursos é previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e materializado através do benefício da Gratuidade da Justiça, regulado nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

4. A renda mensal líquida do agravante, inferior a três salários mínimos, enquadra-se no parâmetro adotado pela jurisprudência do Tribunal para concessão da gratuidade processual, conforme precedentes citados no voto.

5. O Código de Processo Civil não exige situação de pobreza, mas insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, o que resta demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão vergastada e conceder o benefício integral da Gratuidade da Justiça ao Agravante.

Tese de julgamento: "P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural que comprova renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, sendo devido o benefício da gratuidade da justiça".

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2055899 MG 2023/0060553-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2023; TJ-BA - AI: 80083378920218050000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, p. 19/05/2021; TJ-BA - AI: 80096932220218050000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, p. 07/12/2021; Enunciado n.º 81 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022321-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DJALMA MOREIRA DE OLIVEIRA e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)